Tribunal: TJES
Processo: 5001532-77.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001532-77.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDA GUALANDI LUPARELLI
RECORRIDO: CONDOMÍNIO VIA JARDINS RESIDENCIAL e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001532-77.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDUARDA GUALANDI LUPARELLI

RECORRIDOS: CONDOMÍNIO VIA JARDINS RESIDENCIAL, ACERTA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA E RRL ASSESSORIA E COBRANCA LTDA.

JUIZ RELATOR: Dr LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ação declaratória de inexistência de débitos. Despesas condominiais. Abusividade
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, haja vista a não demonstração da necessidade de seu recebimento no efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça a autora, posto que aparentemente hipossuficiente.
Em síntese, a parte autora ajuizou demanda de declaração de inexistência de débito em virtude de suposta abusividade das despesas condominiais. Contudo, após detida análise das razões recursais, coaduno do entendimento proferido em primeiro grau e constato que não assiste razão a parte recorrente. 2. Conforme observado na sentença, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que (Tema 886)

“
o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação
.”. E, no caso em análise, a partir do momento em que a demandante entrou na posse da unidade imobiliária, em 29/09/2019, ele passa a ser responsável pelas despesas do Condomínio, o qual já estava regularmente constituído. Assim, cabia à autora tomar ciência dos valores condominiais, funcionamento, reuniões, bem como suas obrigações enquanto condômina/proprietária. 3. Desse modo, não é crível que a demandante tenha adquirido um imóvel sem ao menos saber o valor do condomínio. Aliás, pelas regras de experiência é possível imaginar que o "
homem médio
", ainda mais na "
sociedade da informação
", deveria imaginar ou pelo menos ter o cuidado de se informar sobre as dívidas pendentes e futuras do imóvel que adquire. 4. Do mesmo modo, a previsão de multa para o caso específico de atraso no pagamento não é abusiva e, tampouco, deve ser reduzida considerando o tempo de cumprimento do ajuste, pois tem por nítido escopo coibir a desídia do condômino e, por conseguinte, minimizar os transtornos do Condomínio que precisa arcar mensalmente com os custos de manutenção e serviços prestados às unidades imobiliárias. 5. Ademais, a lei de usura não é aplicável às relações jurídicas envolvendo débitos condominiais. Nos moldes do § 1º, artigo 1.336 do Código Civil, o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito. Assim, prevalecem os juros moratórios fixados na Convenção de Condomínio, por clara observância ao previsto no Código Civil. Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. De
outra banda, não verifico que houve alteração da realidade dos fatos propriamente dita, mas, apenas, inconformismo em relação a cobrança, o que afasta a aplicação da pena de má-fé a recorrente.
6. Assim, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condenação do recorrente sucumbente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.